Tribunal: TJDFT
Processo: 0734550-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Ferreira Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal (Id 105493436 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, movida em desfavor do Distrito Federal, processo 0706200-24.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, para obrigar o ente federado a lhe fornecer o medicamento IBRUTINIBE 140mg, prescrito para tratamento da patologia leucemia linfoide crônica - LLC (CID 10: C91.1) que acomete o agravante, nos termos de relatório médico anexado aos autos. Alega o autor, na peça vestibular, ter sido diagnosticado com patologia leucemia linfóide crônica - LLC (CID 10: C91.1) desde abril de 2015. Informa que “estava inserido no esquema de tratamento R-clorambucil, CVP, FC junto a quimioterapia, porém apresentava pouca resposta aos tratamentos conforme relatório médico expedido pela Dra. Clarissa Miranda Fonseca (CRM/DF n. 13785)”. Diz que “iniciou o tratamento com o medicamento Ibrutinibe, que foi doado para o IGES pela farmácia Judicial”, sendo atestada pela profissional de saúde que acompanha o paciente a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento em questão, diante da impossibilidade e ineficácia do tratamento ofertado como padrão pelo SUS. Enfatiza que a demanda atende integralmente aos requisitos estabelecidos no julgamento, pelo STJ, do tema 106, relativo ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Conclui a narrativa requerendo, liminarmente, seja compelido o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento IBRUTINIBE 140mg, conforme prescrito pela profissional de saúde que o assiste. Postula, no mérito, o acolhimento da pretensão inicial, com ratificação da tutela de urgência. Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência considerando, em suma, “(I) o alto custo do medicamento, (II) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (III) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (IV) a presença de alternativa terapêutica disponível no SUS que ainda não foi utilizada pelo paciente [...]” (Id 105493436 do processo de referência). Em razões recursais (Id 24199071), o autor, ora agravante, repete, em linhas gerais, os mesmos argumentos constantes da petição inicial, notadamente que a lide atende aos requisitos estabelecidos no julgamento, pelo STJ, do tema 106, relativo ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Diz que “o laudo cuidadosamente confeccionado pela médica que acompanha o recorrente destaca, ainda, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso específico com o tratamento ofertado como padrão pelo SUS”, ao tempo em que “o medicamento requerido se mostra uma droga segura e eficaz, e sua imperante necessidade se demonstra pelo fato de o demandante/agravante já ter sido submetido a outras tratamentos e medicações alternativas padronizadas e não padronizadas, sem sucesso”. Assinala que “o medicamento ora postulado, em que pese não ainda padronizado, já tem sua eficácia comprovada e uso corrente entre os especialistas. Nesse sentido, é importante destacar que diversas notas técnicas já foram emitidas por NATJUS, notadamente NATJUS Nacional, com parecer favorável ao fornecimento dos referidos medicamentos para a doença que agrava a saúde da parte recorrente, como demonstrado na inicial”. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, “a concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, em cassação da decisão recorrida, determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento IBRUTINIBE 420mg (3 compridos de 140mg ao dia), nos termos da prescrição médica”. Sem preparo ex vi da concessão da gratuidade de justiça (Id 101771048 do processo de referência). O requerimento de concessão da tutela antecipada recursal foi indeferido por esta relatoria (Id 30713554). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 31153387). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento de que o recurso está prejudicado, porque o agravante faleceu e diante desse fato a Defensoria Pública requereu que o processo de referência seja extinto sem resolução do mérito (Id 32733272). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Diante da manifestação da d. Procuradoria de Justiça na petição de Id 32733272, consultei o sistema processual deste Tribunal de Justiça e constatei que a Defensoria Pública, que prestava assistência judiciária ao agravante, comunicou que ele faleceu e requereu a extinção do processo sem resolução do mérito em 17/1/2022 (Ids 112892195 e 112892196 do processo de referência). O Ministério Público oficiou pela extinção do processo, porque a demanda tem caráter personalíssimo (Id 115479521 do processo de referência). Como a pretensão tem caráter personalíssimo, não se mostra possível a suspensão do processo para a instauração do incidente de sucessão processual, conforme o art. 373, I, do CPC, mas sua extinção nos termos do art. 485, IX, do CPC. Nesse contexto, embora o juízo ainda não tenha deliberado sobre o requerimento formulado pela Defensoria Pública, certeza há de que, em razão do óbito da parte autora/agravante, a legitimidade recursal desapareceu por fato superveniente à interposição do recurso. Desse modo, o agravo de instrumento ficou prejudicado. Sobre a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da morte superveniente do autor/agravante em processo cuja demanda tem caráter personalíssimo, colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. MORTE DO REQUERENTE APÓS INTERNAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. 1. A internação do requerente em UTI e seu posterior falecimento esvaziam por completo qualquer utilidade no provimento jurisdicional solicitado, na medida em que a tutela concedida de forma antecipada possui nítido caráter satisfativo. 2. A natureza personalíssima do pedido de internação impede que o autor seja sucedido no processo por seus sucessores, que, por sua vez, não respondem pelos valores despendidos no tratamento do de cujus, devendo eventual cobrança relativa às despesas médicas e hospitalares decorrentes do cumprimento da decisão judicial ser objeto de ação própria. 3. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV do Código de Processo Civil. 4. Remessa necessária provida. (Acórdão 449201, 20090110443353RMO, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2010, publicado no DJE: 22/9/2010. Pág.: 147) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora